Tribunal: TJSP
Processo: 1038271-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CITAÇÃO. Execução por título extrajudicial. Nulidade. Inocorrência. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Sentença de extinção dos embargos à execução mantida.
MULTA POR ATO ATENTARÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra no artigo 774, II, do CPC. Ausência de oposição maliciosa à

Ementa:
CITAÇÃO. Execução por título extrajudicial. Nulidade. Inocorrência. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Sentença de extinção dos embargos à execução mantida.
MULTA POR ATO ATENTARÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra no artigo 774, II, do CPC. Ausência de oposição maliciosa à execução. Mero exercício do direito de defesa. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.